Tribunal: TJMT
Processo: 1095317-28.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1095317-28.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA AD EXITUM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS RELEVANTES. INTEGRAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para corrigir o valor da causa e reduzir honorários advocatícios arbitrados, fixando-os em R$ 5.000,00, em ação de arbitramento proposta por sociedade de advogados em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. O embargante sustenta vícios de omissão, contradição, obscuridade, erro material, decisão extra petita, inadequação da via eleita, ilegitimidade passiva e ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material; (
ii
) estabelecer se houve julgamento extra petita ou inadequação da via eleita; (
iii
) determinar se é cabível o arbitramento de honorários diante de contrato com cláusula ad
exitum
rescindido unilateralmente; (
iv
) verificar a necessidade de complementação da fundamentação quanto ao valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente as alegações de julgamento extra petita e afasta o vício ao reconhecer que a demanda versa sobre arbitramento de honorários para suprir lacuna contratual decorrente de rescisão unilateral.

O interesse de agir está presente, pois a ausência de previsão contratual específica para a hipótese de rescisão justifica a intervenção jurisdicional para fixação da remuneração.

A via eleita é adequada, uma vez que o arbitramento não configura revisão contratual, mas integração de lacuna com fundamento no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94.

A existência de contrato não impede o arbitramento quando há ausência de disciplina sobre remuneração em caso de rescisão antecipada.

A rescisão unilateral pelo cliente afasta a condição suspensiva vinculada ao êxito, sob pena de enriquecimento sem causa.

Os termos de quitação são válidos apenas quanto ao período expressamente abrangido, não alcançando serviços posteriores à última quitação.

O contrato possui natureza híbrida, e os pagamentos por atos processuais não abrangem integralmente os serviços prestados após a rescisão.

A ausência de proveito econômico é considerada na fixação do quantum, que é reduzido com base na proporcionalidade e razoabilidade.

O art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 aplica-se em caso de lacuna contratual específica, ainda que exista contrato entre as partes.

Os honorários discutidos possuem natureza contratual e são devidos pelo cliente, não se confundindo com honorários sucumbenciais.

O acórdão observa corretamente a distribuição do ônus sucumbencial, reconhecendo sucumbência mínima da parte autora.

Há necessidade de complementação da fundamentação quanto ao valor arbitrado, explicitando critérios como tempo de atuação, natureza dos serviços e ausência de êxito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para integração do julgado, sem modificação do resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
,
sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. O arbitramento de honorários advocatícios é cabível quando há lacuna contratual quanto à remuneração em caso de rescisão unilateral, ainda que exista contrato com cláusula ad
exitum
. 2. A rescisão unilateral do contrato pelo cliente afasta a condição suspensiva vinculada ao êxito e autoriza a remuneração proporcional do advogado. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo admitidos apenas para sanar vícios formais, sem efeitos infringentes, salvo situações excepcionais. 4. Os honorários contratuais são devidos pelo cliente e não se confundem com honorários sucumbenciais. 5. A fixação do valor dos honorários deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e extensão do trabalho efetivamente realizado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, art. 85 e art. 86; Lei no 8.906/94, art. 22, §2o; CC,
arts
. 421 e 421-A.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1095317-28.2025.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo por ele apresentado a fim de reformar a sentença para determinar a correção do valor da causa para R$ 14.844,02 (quatorze mil oitocentos e quarenta e quatro reais e dois centavos);
bem como
redurzir
o valor dos honorários advocatícios arbitrados para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O banco embargante
alega a ocorrência de decisão extra petita,
pois
o acórdão teria arbitrado honorários como se a demanda versasse sobre remuneração por serviços prestados ao longo da execução, quando

o pedido estaria restrito a honorários vinculados ao êxito, destacando que a causa de pedir se relaciona à rescisão contratual e à frustração da expectativa de remuneração atrelada ao resultado, bem como sustentando que houve indevida revisão contratual em afronta aos
arts
. 421 e 421-A do Código Civil.

Suscita

carência de ação por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que o acórdão se valeu de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que não guardariam similitude com o caso concreto, além de apontar contradição na afirmação de que determinados atos já teriam sido remunerados conforme previsão contratual.

S
ustenta nulidade por inadequação da via eleita, afirmando que o arbitramento de honorários somente seria cabível na ausência total de ajuste entre as partes, o que não se verificaria no caso, diante da existência de contrato expresso e termos de quitação, apontando, ainda, omissão, obscuridade e adoção de premissa fática equivocada.

Alega também omissão quanto à análise da preliminar de inépcia da petição inicial, ao argumento de incongruência entre a causa de pedir
-
fundada em contrato expresso
-
e o pedido de arbitramento, que, segundo sustenta, seria incompatível com a existência de ajuste prévio.

Aponta omissão e erro material quanto à sua ilegitimidade passiva para o pagamento de honorários de sucumbência, sustentando que o cliente não pode ser considerado devedor dessa verba ao próprio advogado, especialmente diante da ausência de êxito ou proveito econômico nas demandas
.

Alega
omissão quanto à análise da condição suspensiva prevista contratualmente para o recebimento de valores vinculados à recuperação final do crédito, afirmando que não houve apreciação da inexistência de êxito, nem observância da alocação de riscos pactuada.

Menciona
omissão e inadequada valoração dos termos de quitação, defendendo sua plena validade e eficácia, inclusive com renúncia expressa a quaisquer valores relativos a períodos anteriores, além de sustentar que tais documentos já teriam sido reconhecidos em outras demandas, apontando
error
in
judicando
.

Afirma omissão e contradição quanto à interpretação das cláusulas contratuais, especialmente da cláusula 6 e seus desdobramentos, sustentando que o contrato prevê remuneração pelos serviços prestados independentemente de êxito, sendo indevida a conclusão de que haveria lacuna a justificar o arbitramento.

Aduz, ainda, omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações executivas, bem como quanto à natureza simples dos serviços prestados e aos valores já recebidos, invocando jurisprudência do STJ que condicionaria o arbitramento ao êxito da demanda.

Enfatiza
contradição e omissão na aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia, ao argumento de que o dispositivo pressupõe ausência de estipulação ou acordo, o que não se verificaria no caso, reiterando a inadequação da via eleita e a adoção de premissa fática equivocada.

Assevera
omissão quanto à fundamentação do valor arbitrado, afirmando que o acórdão não indicou critérios objetivos ou base de cálculo para a fixação do montante de R$ 5.000,00, em afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Por fim, alega omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial, defendendo a necessidade de reconhecimento de sucumbência recíproca, diante do substancial decaimento do autor em relação ao pedido formulado.

Diante desse contexto, requer o reconhecimento dos vícios apontados e a consequente integração ou modificação do julgado
(
357700356
)
.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Analisando os embargos opostos, verifico que,
n
o tocante à alegação de decisão
“
extra petita
”
, constata-se que o acórdão examinou expressamente a preliminar, assentando que a ação de arbitramento tem por causa de pedir a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios sem previsão de remuneração para essa hipótese específica, e por pedido a fixação de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado até a rescisão.

Nessa linha, consignou que a sentença se limitou aos contornos da demanda, analisando o contrato, reconhecendo a prestação dos serviços e fixando remuneração compatível com a atividade desempenhada, afastando, de forma clara, qualquer extrapolação dos limites objetivos da lide.

A pretensão veiculada na inicial não se confunde com mera cobrança de honorários contratuais previamente estipulados, mas com o arbitramento judicial destinado a suprir lacuna contratual, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, razão pela qual não há falar em vício de julgamento.

Também não se verifica omissão quanto à alegada carência de ação por ausência de interesse de agir.

A matéria, embora não tenha sido tratada como preliminar autônoma nas razões recursais, foi enfrentada sob o enfoque do mérito, especialmente ao se reconhecer a necessidade de intervenção jurisdicional para fixação de remuneração em decorrência da rescisão unilateral do contrato.

O interesse processual decorre justamente da inexistência de previsão contratual específica para a hipótese, sendo plenamente aplicável a orientação do Superior Tribunal de Justiça que admite o arbitramento de honorários em contratos com cláusula
“
ad
exitum
”
quando há resilição unilateral pelo cliente, afastando-se, assim, a alegada contradição.

No que diz respeito à suposta inadequação da via eleita, o acórdão foi igualmente claro ao consignar que não se trata de revisão contratual, mas de integração de lacuna, mediante
aplicação de norma de ordem pública que assegura ao advogado remuneração justa pelo trabalho prestado.

Ainda que exista contrato entre as partes, a ausência de disciplina específica para a hipótese de rescisão antecipada legitima o arbitramento judicial, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, o que afasta qualquer alegação de inadequação da via processual eleita.

A preliminar de inépcia da petição inicial por incongruência também não prospera.

Embora não tenha sido enfrentada de forma destacada, foi implicitamente rejeitada ao se reconhecer a regularidade da peça inaugural, a qual expõe de maneira suficiente a causa de pedir
-
rescisão unilateral sem previsão remuneratória específica
-
e o pedido de arbitramento.

A existência de contrato não impede a formulação de tal pretensão quando há lacuna quanto à remuneração, sendo a inicial apta a viabilizar o contraditório e a ampla defesa, em conformidade com o art. 319 do CPC.

Diversamente, quanto à alegação de ilegitimidade passiva para o pagamento de honorários, assiste parcial razão ao embargante, apenas para fins de esclarecimento.

Com efeito, os honorários objeto da presente demanda são de natureza contratual, devidos pelo próprio cliente em razão dos serviços prestados, e não se confundem com honorários de sucumbência, que possuem natureza autônoma e são devidos pela parte vencida ao patrono da parte vencedora, nos termos do art. 85 do CPC.

O acórdão, ao arbitrar a remuneração, não vinculou o valor a eventual sucumbência de terceiros, mas ao trabalho efetivamente desempenhado, razão pela qual permanece íntegra a legitimidade passiva do banco réu.

No que concerne à condição suspensiva prevista contratualmente, tampouco se identifica omissão.

O acórdão foi expresso ao adotar entendimento consolidado no STJ no sentido de que a rescisão unilateral do contrato pelo cliente afasta a incidência da condição suspensiva relacionada ao êxito, pois impede o advogado de concluir a prestação e alcançar o
resultado final
, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

Assim, ainda que não tenha havido recuperação do crédito, o arbitramento se justifica como forma de remunerar o trabalho já realizado.

A alegada inadequada valoração dos termos de quitação igualmente não se sustenta.

O acórdão analisou detidamente a documentação, reconhecendo sua eficácia quanto aos serviços prestados até 31/12/2019, mas afastando sua abrangência em relação às atividades desenvolvidas em 2020 até a rescisão contratual.

Destacou, ainda, que a quitação anual prevista contratualmente se refere aos valores adiantados por atos processuais específicos, não alcançando a remuneração vinculada ao êxito ou ao arbitramento decorrente da rescisão antecipada, o que evidencia a correção da valoração probatória.

Também não procede a alegação de omissão quanto às cláusulas contratuais que preveem pagamentos por atos processuais independentemente de êxito.

O acórdão reconheceu expressamente a natureza híbrida do contrato, com múltiplas formas de remuneração, mas ressaltou que tais pagamentos não abrangem os serviços prestados no período posterior à última quitação anual, especialmente aqueles realizados em 2020, cuja remuneração restou desamparada em razão da rescisão unilateral, justificando o arbitramento.

No mesmo sentido, não há omissão quanto à ausência de proveito econômico.

O acórdão considerou, de forma expressa, a inexistência de recuperação de crédito, bem como a natureza das atividades desempenhadas, ao reduzir significativamente o valor arbitrado, adequando-o aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A fixação do quantum levou em conta o período de atuação, a natureza dos atos praticados e os pagamentos já realizados, afastando qualquer alegação de desconsideração dessas circunstâncias.

A aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia também não revela contradição.

O acórdão esclareceu que a incidência do dispositivo não decorre da inexistência absoluta de contrato, mas da lacuna contratual específica quanto à remuneração em caso de rescisão antecipada.

A interpretação conferida ao dispositivo é teleológica e harmoniza-se com os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa, não havendo incompatibilidade com a existência de ajuste entre as partes.

Por fim, quanto à fundamentação do valor arbitrado, reconhece-se a necessidade de complementação.

O montante fixado levou em consideração o período de atuação do advogado ao longo de aproximadamente dez meses no ano de 2020, a natureza ordinária dos atos praticados no acompanhamento das execuções, a ausência de resultado útil, os pagamentos já realizados a título de adiantamento e a necessária observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A redução em relação ao valor inicialmente arbitrado na sentença revela adequação do quantum à efetiva extensão do trabalho prestado, não havendo vinculação ao valor da causa ou a eventual proveito econômico inexistente.

No que concerne à distribuição do ônus sucumbencial, o acórdão já promoveu a devida correção do valor da causa e fixou a sucumbência em consonância com o art. 86 do CPC.

Com efeito, tendo em conta que o autor obteve êxito substancial ao ver reconhecido seu direito ao arbitramento, ainda que em montante inferior ao pretendido, correta a atribuição integral dos ônus ao réu, por se tratar de sucumbência mínima da parte autora, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo.

Dessa forma, inexistindo, em sua maior parte, os vícios apontados, e sanadas as questões que demandavam esclarecimento, os embargos de declaração não comportam acolhimento com efeitos modificativos, servindo apenas para integrar pontualmente a fundamentação, sem alteração do resultado do
julgamento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração apenas para sanar os vícios apontados, sem conferir efeitos infringentes ao julgado,mantendo inalterado o resultado do julgamento.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026